Tribunal: TJDFT
Processo: 0706248-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706248-11.2024.8.07.0007 RECORRENTE: NEREU FRANCISCO BASTOS PERES DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AMERICAN BANK PROMOTORA LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. GOLPE DA FALSA PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA AFASTADA. FORTUITO EXTERNO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DO RÉU PROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR PREJUDICADA I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação de nulidade contratual c/c indenização por danos materiais e morais, para: (i) declarar a nulidade do contrato de empréstimo celebrado em 20/01/2022, no valor de R$ 55.958,95; (ii) condenar solidariamente os bancos à restituição dos valores descontados em folha de pagamento e (iii) condenar solidariamente os réus ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. O autor, por sua vez, apelou postulando a devolução em dobro dos valores descontados, complementação de indenização por danos materiais e majoração de honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar a responsabilidade civil objetiva dos réus em razão de fraude decorrente do "golpe da falsa portabilidade"; e (ii) estabelecer se são devidos danos materiais e morais, bem como a restituição em dobro dos valores descontados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicável a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC. 4. Para a configuração da responsabilidade civil objetiva dos bancos, exige-se a demonstração de defeito na prestação do serviço, que comprometa a segurança esperada pelo consumidor, ou de participação da instituição financeira no ato fraudulento. 5. As provas constantes dos autos demonstram que o consumidor contratou empréstimo consignado de forma regular, por meio eletrônico, com envio de documentação, fotografia em tempo real e assinatura digital, tendo os valores sido efetivamente creditados em sua conta bancária. 6. Não restou comprovada qualquer falha na segurança do sistema bancário ou vínculo dos bancos apelantes com eventual agente fraudador, tampouco prova de que o consumidor foi induzido a erro pelos prepostos das instituições financeiras. 7. A posterior transferência dos valores a terceiros decorreu de ato voluntário do consumidor, caracterizando fortuito externo, excludente de responsabilidade civil, nos termos do art. 14, §3o, II, do CDC. 8. Inexistindo nexo causal entre a conduta dos bancos e o prejuízo sofrido, é indevida a condenação por danos morais ou materiais, bem como a nulidade contratual e restituição dos valores descontados. 9. Diante da improcedência dos pedidos formulados pelo consumidor, resta prejudicada a análise do seu recurso adesivo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso dos bancos réus provido. Recurso do autor prejudicado. Tese de julgamento: 1. A responsabilidade civil objetiva do fornecedor de serviços financeiros somente se configura quando demonstrada falha na prestação do serviço ou vínculo com a fraude praticada. 2. A contratação regular de empréstimo consignado, com posterior transferência dos valores a terceiro por ato exclusivo do consumidor, configura fortuito externo e afasta a responsabilidade da instituição financeira. 3. Inexistindo falha do banco ou nexo causal com o dano, é indevida a anulação do contrato e a condenação por danos morais ou materiais. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3o, II; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, APC 0700203-97.2024.8.07.0004, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, j. 14/03/2025, DJe 28/03/2025; APC 0713515-68.2023.8.07.0007, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, j. 21/03/2024, DJe 12/04/2024; APC 0704139-76.2023.8.07.0001, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, j. 22/02/2024, DJe 07/03/2024; APC 0733931-17.2019.8.07.0001, Rel. Desa. Sandra Reves, j. 26/04/2023, DJe 04/05/2023. O recorrente aponta violação aos artigos 14 e 42, ambos do CDC, defendendo a revaloração da prova, a fim de que seja reconhecida a fraude no contrato de empréstimo consignado junto aos seus proventos do INSS, declarando-se, consequentemente, a nulidade do contrato entabulado, uma vez sendo inconteste a ilicitude da operação. Afirma que a instituição financeira deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor em decorrência da falha na prestação dos serviços bancários. Pugna, ainda, pela realização de sustentação oral, a condenação da parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários recursais, bem como, para que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados EDUARDO VASCONCELOS CASTRO – OAB/DF 49.237, e GEAN FELINTO DE SOUSA – OAB/DF 49.500. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, haja vista a concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 14 e 42, ambos do CDC. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: “No caso, embora o autor apelante alegue ter firmado contrato de portabilidade, tal situação não restou comprovada nos autos, perante os bancos réus, especialmente porque a portabilidade se dá entre as instituições bancárias, e não com a presença de terceiro sem vínculo com os bancos, além do fato de que os valores dos empréstimos foram creditados em conta corrente do autor, ora apelado, que fez a transferência dos valores para terceiro, sem a participação das instituições bancárias. O que se infere da documentação acostada é que o consumidor contratou, eletronicamente, mediante biometria facial (fotografia) em tempo real e o envio de documentação (identidade civil e contracheque), além da assinatura eletrônica, empréstimo consignado, no valor líquido de R$ 54.269, 84 (cinquenta e quatro mil, duzentos e sessenta e nove reais e oitenta e quatro centavos) – ID 69901403, tendo o numerário sido disponibilizado em sua conta bancária (fato incontroverso). Lado outro, conquanto os bancos respondam objetiva e solidariamente por atos de seus parceiros integrantes da cadeia de fornecimento, sendo descabida a individualização da culpa de seus correspondentes, não vislumbro nos autos qualquer documento que relacione a interveniente ISADORA UNYBANK aos bancos apelantes. Portanto, embora não se exclua a possibilidade de o consumidor ter sido vítima do “golpe da falsa portabilidade”, as provas trazidas aos autos não se mostram suficientes para provar o defeito da prestação dos serviços pelos bancos, sobretudo porque não restou provado que o consumidor foi induzido a erro na hora da contratação pelos bancos apelantes, bem como a transferir os recursos auferidos com o empréstimo para terceiro alheio ao negócio jurídico celebrado.” (ID 72333615). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Nada a prover quanto aos pleitos de realização de sustentação oral e condenação ao pagamento das custas processuais, porquanto tais matérias refogem à competência desta Presidência. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 73313524. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003